Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, desde que que haja pedido expresso.
2. Se houver um pedido de fixação de valor mínimo de indenização por danos morais na denúncia, é cabível a fixação do valor mínimo indenizatório, mesmo que não haja ratificação nas alegações finais.
3. Recurso conhecido e provido.